Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRAZO DETERMINADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que a fixação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional e transitória. A manutenção por prazo indeterminado somente é cabível em casos extremos, como na absoluta impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho em face de incapacidade completa e permanente. Precedentes.
2. A apelante está prestes a concluir o curso de arquitetura. Possui graduação em design de interiores e realizou trabalhos na área entre 2013 e 2016, o que demonstra experiência profissional e capacidade para prover o próprio sustento.
3. Com a atual fase da pandemia, há crescente demanda nas áreas em que a apelante atua profissionalmente, o que facilita a reinserção da recorrente no mercado.
4. Não há incapacidade da recorrente para exercer o trabalho, em que pese seu estado de saúde.
5. A fixação de prazo determinado para o término da obrigação alimentar é medida justa e adequada.
6. Recurso conhecido e desprovido.